Tribunal: TJSP
Processo: 1518848-73.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Apelos dos réus Lahiri e Bruno. Autoria e materialidade das infrações comprovadas. Lahiri seguramente identificado por uma das vítimas, em três oportunidades: na Delegacia (por fotografia e pessoalmente) e em Juízo (pessoalmente). Cautelas recomendadas pelo artigo 226, do CPP, atendidas.

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Apelos dos réus Lahiri e Bruno. Autoria e materialidade das infrações comprovadas. Lahiri seguramente identificado por uma das vítimas, em três oportunidades: na Delegacia (por fotografia e pessoalmente) e em Juízo (pessoalmente). Cautelas recomendadas pelo artigo 226, do CPP, atendidas. Negativa de Lahiri inconvincente. Confissão de Bruno amparada por outros elementos de prova. Condenações mantidas, inclusive quanto às majorantes, comprovadas pela prova oral. Penas inalteradas. Básicas elevadas de um sexto, por conta de circunstâncias judiciais desfavoráveis (o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas foram sopesados nesta fase). Na segunda etapa, em relação ao corréu Lahiri, sanções elevadas de um sexto, pela agravante do artigo 61, inciso II "h", do CP (duas vítimas maiores de 60 anos). No tocante a Bruno, compensada a referida agravante com as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, esta parcial. Por fim, quanto aos dois réus, reprimendas elevadas de dois terços, em razão do emprego de arma de fogo, e de um sexto, em virtude do concurso formal. Impossibilidade de reconhecimento de crime único. Regime fechado preservado. Apelos improvidos.